Tribunal: TJPA
Processo: 0800153-67.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800153-67.2022.8.14.0000

PACIENTE: FERDINANDO PATRICK REIS PINTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 157, §2º, II e §2º-A, I, §3º, II, c/c 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA DE PRONUNCIA – REAVALIAÇÃO DE PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

“A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. (HC 623.614/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)”

3.

“A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ.” (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)

4.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecerem em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Márcio Fábio Nunes da Silva, em favor do nacional FERDINANDO PATRICK REIS PINTO, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA.

Aduz o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente e, em sentença de pronúncia, foi mantida sua segregação cautelar em decisão que alega ser carente de fundamentação, autos do processo crime de nº 0800945-44.2021.8.14.0133.

Sustenta que a peça acusatória é genérica, sem demostrar, de maneira lógica, a individualização das condutas aos fatos delituosos praticados, com ausência de justa causa à manutenção da prisão cautelar do paciente, tecendo comentários quanto a divergência em depoimentos que se contrapõem quanto a possível participação dele no evento delituoso.

Ao final, requer a concessão da medida liminar, confirmando-se no mérito, para substituir a prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP. Juntou documentos.

Na Id 7758154 indicada minha prevenção.

Na Id 7784159, em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato indeferiu a liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 7826493, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 7851551.

Na Id 7887061, volta-se o impetrante contra o suposto excesso de prazo no julgamento do RESE de nº 08000945-44.2021.8.14.0133, reeditando pedido de medida liminar que já fora negado em decisão proferida na Id 7784159.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar impetrado em favor do nacional FERDINANDO PATRICK REIS PINTO, acusado de suposto envolvimento em delitos capitulados nos arts. 157, §2º, II e §2º-A, I, §3º, II, c/c 288, todos do CPB, sustentando às teses de ausência de fundamentação na sentença de pronúncia que manteve a segregação cautelar do paciente e negativa de autoria.

Pela análise dos documentos juntados com a impetração, constata-se que o paciente, em companhia de EVERTON LUCAS DIAS DA SILVA SOUZA, ANTONIO ROBSON SANTOS DE SOUZA, CARLOS ANDRE XERFAN DOS SANTOS, JAIRO ALMEIDA DE QUEIROZ e ANDREY DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO (mortos em confronto com a polícia), na condução de dois veículos, foram interceptados na BR 316, em Marituba, por policiais da DRFR, que haviam sidos informados por denúncia anônima que bandidos pretendiam praticar assalto em uma residência, e durante a abordagem os meliantes desceram dos veículos proferindo disparos com armas de fogo contra os policiais, e após intensa troca de tiros dois acusados foram mortos e os outros presos, fato ocorrido no dia 30/03/2021.

Alega-se na impetração ausência de fundamentação na decisão proferida em sentença de pronúncia que manteve a prisão cautelar do paciente e, assim, transcrevo o que consta na pronuncia, Id 7754117:

“Trata-se da apuração da prática do delito de Roubo e associação criminosa, previstos no art. 157, §2º, inciso II e §2 A, I, §3, II c/c art. 288, parágrafo único do CP, praticado supostamente pelos acusados EVERTON LUCAS DIAS DA SILVA SOUZA, FERDINANDO PATRICK REIS PINTO, ANTONIO ROBSON SANTOS DE SOUZA e CARLOS ANDRE XERFAN DOS SANTOS
.

....

Compulsando os autos, verifica-se que os réus respondem presos ao presente processo e, nesse contexto, considerando o disposto no art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal, a prisão cautelar dos pronunciados permanece necessária como meio de assegurar a aplicação da lei penal com a execução da pena aplicada, uma vez que presentes seus pressupostos e requisitos. Os réus, portanto, não poderão recorrer em liberdade, visto que ainda preenchem os requisitos do Artigo 312, do Código de Processo Penal, e presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para a manutenção da Prisão Preventiva, especialmente considerando que supostamente atuavam em conjunto na Região Metropolitana de Belém na prática de diversos delitos, tanto que respondem a outros processos, o que indica a periculosidade concreta dos acusados, sendo necessária a prisão para a preservação da ordem pública e conveniência da instrução criminal”. <
sic
>

Data venia
, estão presentes os requisitos legais na decisão que manteve a prisão cautelar do paciente, eis que lastreada em elementos concretos, fazendo contar que continuam hígidos os pressupostos do
fumus boni iuris e do periculum in mora
, não havendo ilegalidade alguma capaz de ensejar sua revogação, sendo inaplicável, também, a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. INSURGÊNCIA NÃO PREJUDICADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A superveniência de decisão de pronúncia, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar.

2. No caso, não há óbice à análise de mérito da prisão preventiva, pois foi mantida com o mesmo fundamento mencionado na decisão constritiva anterior.

3.
A prisão preventiva foi devidamente decretada a fim de garantir a ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva, pois o Agravante apresenta registros criminais referentes à condenação por posse irregular de munição de uso permitido e à medida protetiva de urgência por supostas agressões e ameaças constantes sofridas pela vítima do homicídio ora apurado, antes de sua morte.

4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 639.655/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 01/12/2021) –
grifo nosso
–

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. DELITO COMETIDO COM NOTAS DE EXECUÇÃO, COM ENVOLVIMENTO DE FACÇÕES CRIMINOSAS E PACIENTES COM DIVERSIDADE DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. EXCESSO DE PRAZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. SÚMULA 21/STJ. APLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.

1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente a inicial quando não evidenciado constrangimento ilegal manifesto.

2.
A pronúncia é uma decisão interlocutória por meio da qual o julgador singular verifica a existência de suporte probatório mínimo da autoria de crime doloso contra a vida. Nessa fase, o dever de fundamentação do magistrado deve ser cumprido dentro de limites estreitos, com linguagem comedida, sob pena de influenciar os jurados, constituindo fundamentação idônea.

3. Evidenciado que o decreto preventivo traz elementos concretos à manutenção da segregação cautelar, consistente no fato de o delito ter sido cometido com notas de execução, com envolvimento de facções criminosas e que os agentes apresentam diversidade de antecedentes criminais, ausente qualquer constrangimento ilegal manifesto.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 701.258/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021) –
grifo nosso
–

Concernente a não participação do paciente no evento delituoso,
data venia
, não se pode ser analisada pela via da ação constitucional do
writ
. Vejamos:

“A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)”.

“A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. A compreensão de ambas as Turmas criminais do STJ tem se alinhado ao ponto de vista do STF, externado, especialmente, no já citado julgamento do HC n. 180.144/GO, de que a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. (HC 660.666/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 30/11/2021)”.

Por fim, o RESE de nº 08000945-44.2021.8.14.0133, Id 7887061 retornou à vara de origem para diligencias, necessárias à regular instrução do recurso, justificando-se o alegado excesso de prazo.

Assim, conheço em parte e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 15/02/2022